Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-39.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000814-39.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[NEIDE ESTER SOUZA DA SILVA - CPF: 006.379.781-02 (RECORRENTE), JOSE RICARDO SACOMAN GASPAR - CPF: 404.001.718-80 (ADVOGADO), HANTTS EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 014.645.491-09 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021